Tribunal: STF
Processo: Rcl 83718
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de embargos de declaração opostos por Elmar Pinheiro Sociedade Individual de Advocacia e outros contra decisão monocrática mediante a qual neguei seguimento à reclamação com paradigma no RE nº 1.326.559 (vinculado ao Tema nº 1.220 da RG), uma vez que não restou preenchido o requisito do esgotamento de instância para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral.



    Os embargantes alegam haver contradição na decisão ora embargada, eis que se trata de ação de conflito de competência originado no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e que “o itinerário de 1º e 2º graus foi exaurido perante o TJPE” (e-doc. 1, p. 10). No ponto, defendem que



    “[e]xigir, nesse contexto, demonstração de interposição de recurso extraordinário não se amolda aos ditames do comando processual (que fala em ‘instâncias ordinárias’), e transforma indevidamente a Reclamação em sucedâneo recursal contra julgados do STJ – o que não se postula nestes autos” (e-doc. 19, p. 4).



    Sustentam, sob essa perspectiva, que,



    “[n]o caso caso concreto, o percurso ordinário se daria por integralmente exaurido: (i) juízo de origem (27ª Vara Cível da Capital/PE), com acordo homologado e determinação de destaque; e (ii) julgamento do TJPE em sede de agravo que assegurou o pagamento direto da verba honorária.



    A controvérsia, após tais andamentos, migrou para o STJ não por opção recursal ordinária, mas por força de competência constitucional específica para dirimir conflito de jurisdição entre órgãos vinculados a Tribunais diversos. A partir daí, já não há instância ordinária a esgotar” (e-doc. 19, p. 5).



    Argumentam, ainda, que haveria omissão na decisão embargada, pois “deixou de apreciar os fundamentos nucleares deduzidos na Reclamação Constitucional e determinantes para o juízo de cabimento e para a tutela de urgência postulada” (e-doc. 19, p. 6).



    Postulam o acolhimento dos presentes embargos de declaração a fim de que sejam sanadas as contradições e omissões apontadas, bem como a reconsideração da decisão embargada para que seja admitida a reclamatória, com a consequente aplicação da tese fixada no Tema nº 1.220 do STF.



    É o relatório. Decido. 



    De início, destaco que os embargos declaratórios constituem remédio processual para sanar vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada (art. 1.022 do CPC).



    A omissão, a contradição ou a obscuridade, para efeitos de interposição de embargos de declaração, há de ser interna ao decisum, o que não ocorre em relação à decisão embargada.



    Com efeito, a decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Registro que o esgotamento de instância, para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma é tese firmada pelo STF em repercussão geral, é requisito indispensável e que somente se verifica em sede de decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO INTERPOSIÇAO DO AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO” (Rcl nº 41.920/SC-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 25/9/2020).



    In casu, ainda que o ato reclamado tenha se originado no Superior Tribunal de Justiça, cabe à parte reclamante dar impulso ao processo de origem. Somente após a negativa de seguimento do apelo extremo com fundamento em repercussão geral pela Presidência do Tribunal de origem, e o respectivo desprovimento do agravo interno interposto contra essa decisão, é que se encontra aberta a via reclamatória.



    Tendo em vista a ausência dos alegados vícios que autorizem o manejo da via aclaratória, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente